Tribunal: TJES
Processo: 5001680-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001680-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: RAFAEL SILVA FEITOSA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica-ES nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Rafael Silva Feitosa, por meio da qual, dentre outras medidas, determinou a indicação do nome completo do depositário fiel com domicílio na Comarca de Cariacica.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que (a) Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014 não traz como requisito a indicação de depositário fiel para o deferimento da liminar de busca e apreensão, tampouco, que referido depositário seja residente da Comarca onde corre o processo; (b) a única exigência constante na lei para o processamento da ação de busca e apreensão é a comprovação da mora; (c) o credor é livre para indicar ou assumir o múnus, onde, nos dois casos, se encarregará de manter o veículo em local seguro e próprio, ainda que fora da Comarca onde tramita a demanda. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 1113780).

Informações prestadas pela magistrada de 1º grau (ID 1178972).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a(o) nobre Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos expostos na decisão constante no ID 1113780.

Como ressaltado na oportunidade, de acordo com o entendimento jurisprudencial, “
o Decreto-Lei n° 911/69 não disciplina o procedimento de nomeação do depositário do bem, razão pela qual está o credor livre para indicar quem assumirá o encargo.
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076904-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019)

Além disso, nos termos da jurisprudência desta c. Câmara, “
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

O próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º, §13º, estabelece que “
A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
”.

Observa-se, então, que a legislação prevê a obrigação do proprietário de retirar o veículo do depósito, quando apreendido, sem determinar prévia indicação do depositário ou fazer qualquer restrição quanto ao local de seu destino.

É a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002775, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº. 911/1969 PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização, o que é corroborado, inclusive, pelo § 13, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, o qual prevê que a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Precedentes. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006428, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

Assim, a exigência de indicação do nome completo do depositário fiel com domicílio na Comarca de Cariacica como condição para o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar, não possui amparo legal.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para, reformando a decisão recorrida, afastar a determinação de indicação do nome completo do depositário fiel com domicílio na Comarca de Cariacica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PRÉVIA INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL COM DOMICÍLIO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, “
o Decreto-Lei n° 911/69 não disciplina o procedimento de nomeação do depositário do bem, razão pela qual está o credor livre para indicar quem assumirá o encargo.
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076904-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019)

2. Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara, “
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

3. A exigência de indicação do nome completo do depositário fiel com domicílio na Comarca de Cariacica como condição para o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar, não possui amparo legal.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.